Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-46.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000137-46.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA SANTANA DE FREITAS e outros

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Iaçu contra decisão monocrática, confirmada em embargos de declaração, que afastou a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau e determinou o prosseguimento da Ação de Cobrança ajuizada por Iracema Santana de Freitas, servidora pública municipal, visando ao pagamento de parcelas remuneratórias suprimidas em dezembro de 2012, com fundamento em mandado de segurança coletivo ajuizado pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau violou o princípio da non reformatio in pejus; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão autoral à luz do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida ou afastada de ofício em qualquer grau de jurisdição, não configurando reformatio in pejus quando o único recorrente é prejudicado pela reforma da sentença.

4. A decisão agravada reconhece que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato em 06/06/2018 interrompeu a prescrição, reiniciando sua contagem pela metade em 04/04/2022, data da decisão que determinou o arquivamento do feito coletivo e a propositura de ações individuais.

5. O ajuizamento da ação de cobrança individual em 24/01/2023 ocorreu dentro do prazo prescricional de dois anos e meio, contado conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e jurisprudência pacífica do STJ e STF, inclusive no Tema 877 do STJ e na Súmula 150 do STF.

6. A alegação de nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade não prospera, tendo sido proferida nos moldes do art. 932, III, do CPC, com posterior submissão ao colegiado, nos termos do art. 931 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise de matérias de ordem pública, como a prescrição, não configura julgamento extra-petita ou violação ao contraditório, tampouco ofensa ao princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida ou afastada de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem configuração de reformatio in pejus.

2. A impetração de mandado de segurança coletivo e o posterior ajuizamento de cumprimento de sentença interrompem a prescrição da execução individual, reiniciando sua contagem, pela metade, na data do último ato processual relevante.

3. O ajuizamento de ação individual dentro do novo prazo contado a partir do arquivamento do mandado de segurança coletivo impede o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CPC, arts. 487, II; 1.013, §1º; 931; 932, III; 937, I;

Decreto nº 20.910/32, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1903533/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021;

STJ, AgInt no REsp 1906090/PE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022;

STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023;

STF, Súmula 150; STJ, Tema 877.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°
8000137-46.2023.8.05.0090
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE IAÇU
e como Agravad
a

IRACEMA SANTANA DE FREITAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A